Tribunal: TJBA
Processo: 2000593-60.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000593-60.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA AGRAVADO: JOSÉ ELTON ARAUJO DA CRUZ ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. AGRESSÃO FÍSICA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, que deixou de homologar a prática de falta grave atribuída ao sentenciado José Elton Araújo da Cruz, consistente em agressão física a outro interno no interior do estabelecimento prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para o reconhecimento da prática de falta grave pelo sentenciado, nos termos do art. 50, I, da Lei de Execução Penal, diante de imputação de agressão física a companheiro de cela. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento da falta grave exige prova segura da autoria, ainda que se trate de procedimento de natureza administrativa, sendo insuficientes elementos meramente indiciários ou genéricos. O laudo de lesão corporal comprova a materialidade da infração, mas o relato da vítima foi genérico, sem individualizar condutas atribuídas ao agravado, referindo-se apenas à participação coletiva de internos da cela. Os agentes penitenciários ouvidos em juízo não confirmaram a presença ou atuação do apenado no evento, não tendo presenciado sua participação na agressão. A responsabilização coletiva por falta disciplinar viola o art. 45, § 3º, da LEP, que exige a individualização da conduta para aplicação de sanções. Conforme jurisprudência consolidada, diante da dúvida quanto à autoria da infração, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, inviabilizando o reconhecimento da falta grave. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de falta grave exige prova segura da autoria da conduta infracional, sendo inviável sua homologação com base em elementos genéricos ou indiciários. 2. O princípio do in dubio pro reo aplica-se aos procedimentos de execução penal quando há incerteza quanto à autoria da infração disciplinar. 3. A Lei de Execução Penal veda sanções coletivas, exigindo a individualização da conduta do apenado para reconhecimento de falta grave. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 45, § 3º, e 50, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Execução Penal nº 07135374820248130000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 08.07.2024. TJ-RO, Agravo de Execução Penal nº 0810735-07.2022.822.0000, Rel. Des. Osny Claro de Oliveira, j. 20.12.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 2000593-60.2025.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana-BA, tendo como agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e como agravado JOSÉ ELTON ARAÚJO DA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõe a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, e o fazem pelas razões delineadas no voto do Relator.